Tribunal: TJSP
Processo: 0004539-60.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de progressão, forte em que o requisito objetivo corresponde ao cumprimento de 3/5 da pena. Recurso da defesa. 1. A Lei no 13.964/19, dentre outros pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime, estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de progressão, forte em que o requisito objetivo corresponde ao cumprimento de 3/5 da pena. Recurso da defesa. 1. A Lei no 13.964/19, dentre outros pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime, estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do delito e da condição do sentenciado (reincidente ou primário). A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). 2. Inviabilidade de, desde logo, de uma deliberação definitiva sobre o pedido de progressão, porquanto a decisão de primeiro grau não feriu o requisito subjetivo. Recurso provido em parte, para cassar a decisão, devendo outra ser proferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004539-60.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante ESAU JOSE
FERREIRA DANTAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de cassar a decisão judicial hostilizada, devendo outra ser
proferida, considerando, como requisito objetivo para a progressão de regime, o
cumprimento de ao menos 40% da pena. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004539-60.2020.8.26.0502 -Voto no 14.288
2
Voto no 14.288
Agravante: Esaú José Ferreira Dantas.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Campinas.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu pedido
de progressão, forte em que o requisito objetivo corresponde ao
cumprimento de 3/5 da pena. Recurso da defesa. 1. A Lei no
13.964/19, dentre outros pontos, alterou o regime jurídico de
progressão de regime, estabelecendo, no que concerne ao requisito
objetivo, percentuais diversos de cumprimento de pena,
dependendo da natureza do delito e da condição do sentenciado
(reincidente ou primário). A nova lei tratou integralmente da
matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão
revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais,
portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são
mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de
drogas que é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas
ou outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se
amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática
legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna, a
ser colmata pela aplicação do percentual referente ao sentenciado
primário (artigo 112, V). 2. Inviabilidade de, desde logo, de uma
deliberação definitiva sobre o pedido de progressão, porquanto a
decisão de primeiro grau não feriu o requisito subjetivo. Recurso
provido em parte, para cassar a decisão, devendo outra ser
proferida.
1. ESAÚ JOSÉ FERREIRA DANTAS interpôs
agravo contra decisão judicial (fls. 113) que indeferiu pedido de progressão
de regime por ausência de requisito objetivo, considerando que não houve o
cumprimento de pena, repelindo a alegação defensiva de que, diante da
edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para
obtenção do benefício é de 40% (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004539-60.2020.8.26.0502 -Voto no 14.288
3
Alega a defesa, em suma, que o agravante, embora
condenado pelo crime de tráfico de drogas e reincidente, não é “reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado”, de sorte que não se aplica a
regra estabelecida no inciso VII, do artigo 112, da Lei de Execução Penal (na
redação estabelecida pela Lei no 13.964/19) que exige cumprimento de ao
menos 60% da pena para progressão. Preconiza que, dada a situação do
recorrente, o tempo de progressão corresponde ao cumprimento de ao menos
40% da pena, nos termos do inciso V, do citado artigo de lei, aplicável em
razão do princípio do “favor rei”, já que a hipótese, rigorosamente, não se
enquadra em nenhuma das situações descritas na lei. Busca, neste sentido,
seja determinada a progressão de regime (fls. 01/05).
Processado o recurso, com manutenção da decisão
agravada (fls. 129/130), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 141/144).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo;
3. Ao que se depreende dos autos, o sentenciado,
reincidente, cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas; não consta, todavia,
que seja reincidente em tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou
equiparado a tal. Consta da sua folha de antecedentes condenação anterior por
roubo (fls. 44/51).
3. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime, estabelecendo, no
que concerne ao requisito objetivo, percentuais diversos de cumprimento de
pena, dependendo da natureza do delito e da condição do sentenciado
(reincidente ou primário).
No que interessa ao deslinde da causa, estatui que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004539-60.2020.8.26.0502 -Voto no 14.288
4
sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40% (quarenta por
cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” (inciso VII, do artigo 112).
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de norma penal mais
benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação do recorrente não se amolda a nenhuma
das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito primário (artigo
112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado a tal
(artigo 112, VII).
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E para sua
colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a analogia “in
malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in dubio pro reo”. Neste
sentido, a única solução possível é a aplicação da fração referente ao agente
primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA, Pacote Anticrime, Editora
JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão é cabível quando o
sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da CF).
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as
hipóteses que se inserem na categoria de lei nova mais favorável, alude
àquela que institui benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da pena,
tornando “mais extensivos os benefícios que a lei anterior já concedia ou de
mais fácil implemento as condições requeridas”
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004539-60.2020.8.26.0502 -Voto no 14.288
5
Neste sentido, de fato, o requisito objetivo para
progressão consiste no cumprimento de 40% da pena.
Não se pode, todavia, desde logo, deliberar-se pela
progressão, tal como postulado, porquanto a decisão judicial não feriu o
requisito subjetivo, de sorte que haveria supressão de instância.
4. Ante o exposto, dou provimento parcial ao
recurso, a fim de cassar a decisão judicial hostilizada, devendo outra ser
proferida, considerando, como requisito objetivo para a progressão de
regime, o cumprimento de ao menos 40% da pena.
LAERTE MARRONE
Relator